Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-26.2014.8.11.0048
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000437-26.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA SOUZA (APELANTE), MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 020.858.841-80 (APELANTE), PAULO ROBSON BIASSI - CPF: 022.491.901-60 (VÍTIMA), POLIANE FIUZA DA SILVA - CPF: 064.527.021-06 (ASSISTENTE), JOSE DEVANIR CONSALTER BERTONI - CPF: 176.617.061-72 (ASSISTENTE), ARIOVALDO MANHANI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Revisão de Dosimetria. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar o juízo desfavorável das consequências do crime e excluir a causa de aumento de repouso noturno, que passou a ser considerada na primeira etapa do processo dosimétrico.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal) a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) Saber se a circunstância judicial das consequências do crime foi corretamente valorada negativamente. (ii) Determinar se o rompimento de obstáculo foi devidamente comprovado na ausência de exame pericial. (iii) Verificar a aplicabilidade da causa de aumento pelo repouso noturno em casos de furto qualificado.

III. Razões de decidir
3. A circunstância judicial referente às consequências do crime foi considerada neutra, uma vez que os bens foram parcialmente recuperados e restituídos, afastando danos que extrapolassem o tipo penal de furto.
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi mantida, baseada em provas testemunhais e documentais, suficientes para comprovar o fato, mesmo na ausência de exame pericial.
5. A causa de aumento pelo repouso noturno foi excluída, conforme entendimento consolidado no Tema 1.087 do STJ, sendo considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A circunstância judicial das consequências do crime deve ser considerada neutra quando não há prejuízo relevante ao bem jurídico tutelado. 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por provas diversas do exame pericial. 3. A causa de aumento do repouso noturno não incide em casos de furto qualificado, podendo ser considerada na dosimetria como circunstância judicial negativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §1o e §4o, I, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.087; AgRg no AREsp n. 2.213.274/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/5/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Marcio Aparecido De Oliveira Souza
contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT
, que o condenou pela autoria do crime de
Furto Qualificado
(art. 155, §1o e §4o, inc. I do CP) à pena de
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
em regime inicial
semiaberto
,
bem como ao pagamento de 14 dias-multa (Id. 226631749).

Em suas razões recursais, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo, para tanto: 1) que a circunstância judicial referente às
consequências do crime
seja considerada neutra, e em consequência que a pena-base seja fixada no mínimo legal; 2) decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; 3) exclusão da causa de aumento do repouso noturno (Id. 226631759).

As contrarrazões são pelo
provimento parcial
do apelo, a fim de que seja “(...)
afastada a valoraçao negativa circunstância judicial da consequência do crime, mantendo-se de forma integral os demais termos da sentença combatida, pugnando-se, subsidiariamente que, caso seja afastada a majorante prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal, seja o repouso noturno valorado negativamente como circunstância do crime na primeira fase da dosimetria da pena, sem que isto implique
reformatio in pejus
dado que fora considerada na sentença de piso
.” (Id. 226631765).

A
PGJ
, em parecer,
opinou pelo
parcial provimento
do recurso

“
a fim de excluir a causa de aumento do repouso noturno, contudo, reconhecendo a referida circunstância como desfavorável ao apelante na primeira fase da dosimetria penal, aumentando-se, por consequência, a pena-base”,
conforme sumário que segue transcrito (Id. 236347673):

“
Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal]
– sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada redução da censura basilar - impossibilidade - circunstância judicial desfavorável ao apelante - exasperação fundamentada – 2. Requerida exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP – inadmissibilidade – rompimento de obstáculo que ressai devidamente comprovado dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – 3. Almejada exclusão da causa de aumento do repouso noturno – viabilidade - recente entendimento do STJ que firmou a tese de incompatibilidade da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furto qualificado – Tema Repetitivo no 1.087 – contudo, a referida circunstância deve ser considerada como desfavorável ao apelante na primeira fase da dosimetria penal, aumentando-se a pena-base – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que em 27.1.2014, por volta das 23h15, no Distrito de São Lourenço de Fátima, próximo a Juscimeira-MT, nas proximidades da Escola Dom Vunibaldo, o
Márcio Aparecido de Oliveira Souza
,
consciente e dolosamente
,
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, adentrou na residência da
vítima
Paulo Robson Biasse

e subtraiu bens móveis de sua propriedade, incluindo uma carteira contendo documentos pessoais, aproximadamente R$ 700,00, um talão de cheques com duas folhas assinadas no valor de R$ 250,00 cada e um pen drive.

Apurou-se que, no momento dos fatos, a vítima encontrava-se na residência de um vizinho, tendo ouvido barulhos provenientes de sua casa. Ao retornar ao local, constatou que uma janela havia sido violada e, ao adentrar no imóvel, deparou-se com o denunciado ainda no interior da residência. A vítima, munindo-se de uma arma branca, fez com que
Márcio
se evadisse do local, levando consigo os objetos subtraídos.

No dia seguinte, a prima de
Márcio
procurou a Polícia Militar relatando seu paradeiro, que se encontrava escondido e manifestava o desejo de se entregar, temendo represálias por parte da vítima. Após diligências, os policiais localizaram-no em um matagal e procederam à sua prisão.

Em sede policial, o réu confessou a prática do delito e indicou o local onde estavam os bens subtraídos, os quais foram recuperados.

Em decorrência desses fatos,
Márcio
foi
denunciado
(Id. 226631229-Pg.4) e, posteriormente,
condenado
(Id. 226631749) pela prática do crime de
Furto Qualificado
(art. 155, §1o e §4o, inc. I do CP), com as respectivas penas já expostas no relatório.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu-se, tão-somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

1.

Mitigação pena-base no mínimo legal.

A defesa busca a revisão da dosimetria da pena na primeira fase, especialmente quanto à valoração negativa da circunstância judicial referente às
consequências do crime.

Argumenta que o fundamento utilizado pelo juízo de primeira instância – a não recuperação dos bens subtraídos pela vítima – não é suficiente para justificar a exasperação da pena-base, uma vez que tal circunstância é inerente ao tipo penal e não demonstra dano material ou moral que exceda o previsto no delito de furto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Assim, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Assiste razão à defesa
ao alegar que a circunstância judicial referente às consequências do crime não deveria ter sido valorada negativamente.

Compulsando os autos, constata-se que, embora o crime tenha envolvido a subtração de diversos itens pertencentes à vítima, parte significativa dos bens foi recuperada e devidamente restituída, o que afasta a possibilidade de se considerar que o dano tenha extrapolado o tipo penal.

De acordo com a denúncia, foram subtraídos uma carteira de cor marrom contendo documentos pessoais, aproximadamente R$ 700,00 em espécie, um talão de cheques do Banco Sicredi com duas folhas assinadas no valor de R$ 250,00 cada, e um pen drive. Conforme o
Termo de Exibição e Apreensão (
Id; 226631229-Pg.22)
, foram encontrados e recuperados a carteira da vítima, contendo seus documentos pessoais, e uma das folhas de cheque. Esses itens foram entregues à vítima, conforme se verifica no
Auto de Entrega
(Id. 226631229-Pg.23)
, realizado no dia seguinte aos fatos. O pen drive e os valores em espécie não foram localizados, mas não há elementos que demonstrem que a ausência desses itens tenha causado prejuízo material ou moral superior ao esperado no tipo penal de furto.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais (Id. 226631765), igualmente reconhece que a avaliação negativa dessa circunstância foi inadequada, uma vez que ela deve considerar a intensidade da lesão ou o nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, o que não ficou comprovado nos autos.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a avaliação negativa das consequências do crime somente se justifica quando o dano material ou moral causado ao bem jurídico ultrapassa o nível esperado no tipo penal. A jurisprudência estabelece que, em crimes contra o patrimônio, a simples não recuperação de parte dos bens subtraídos não é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, salvo se houver demonstração concreta de um prejuízo expressivo à vítima, o que não se verifica no caso em tela.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“(...) 1. A análise negativa das consequências do crime foi realizada por meio de fundamentação inidônea, haja vista que o prejuízo é elemento inerente dos crimes contra o patrimônio e não foram apresentados elementos concretos, como o valor exacerbado da res furtiva ou do próprio dano gerado, que pudessem fundamentar o recrudescimento da pena pela referida vetorial.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.213.274/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

“De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (STJ - REsp: 1992641 PA 2022/0083746-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 01/08/2022).

Assim, considerando que parte relevante dos bens foi recuperada e entregue à vítima, e que o prejuízo causado pela ausência dos demais itens não ultrapassa o que é inerente ao tipo penal de furto, conclui-se que a circunstância judicial das consequências do crime deve ser considerada
neutra
na primeira fase da dosimetria da pena. Este entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica, que reforça a necessidade de fundamentação concreta para negativar qualquer circunstância judicial.

2. Rompimento De Obstáculo –– Decote Da Qualificadora.

Na sequência, quanto à terceira fase da dosimetria, a Defesa sustenta que a ausência de exame pericial inviabiliza a consideração desta qualificadora, alegando que a análise técnica é imprescindível para a caracterização do rompimento de obstáculo, conforme o art. 158 do CPP.

Entretanto, é necessário destacar que, embora a realização de exame pericial seja uma ferramenta valiosa para a verificação das circunstâncias fáticas do crime, a ausência deste não impede, de maneira absoluta, a análise da qualificadora. Em nosso ordenamento jurídico, a prova pericial não é a única forma de se comprovar a materialidade e autoria de um delito.

No caso em apreço, a prova testemunhal, bem como as evidências documentais apresentadas, tais como o Auto de Constatação de local do delito de furto (Id. 226631229-Pg.40) realizado por peritos
ad hoc,
apesar de não ter constatado a extensão do dano, demonstrou a necessidade de troca da janela em razão do arrombamento (ID. 77312171– fls. 40), elementos esses, suficientes para a configuração do rompimento de obstáculo.

Nesse sentido, colaciono deste Tribunal:

“(...)1.2. A ausência de
laudo

pericial
, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes.

(N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Portanto, considerando a robustez das provas testemunhais que comprovam o rompimento do obstáculo, entendo que a qualificadora prevista no §4o, inciso I, do art. 155 do CP está devidamente demonstrada e deve ser aplicada. A alegação da Defesa sobre a necessidade de exame pericial se revela infundada, na medida em que há outras provas contundentes que corroboram a caracterização do rompimento de obstáculo.

Por todo o exposto, voto no sentido de manter a aplicação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, conforme disposto no §4o, inciso I, do art. 155 do Código Penal.

3.

Causa de Aumento – Repouso Noturno.

Por fim,
com relação a
causa de aumento do repouso noturno,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema 1.087, passou a entender que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno
não deve incidir na forma qualificada.
Tal entendimento já vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça:

“A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, §
1o) “não incide na forma qualificada do crime (§ 4o)
”, segundo recente posição firmada pelo c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ)”. (N.U 0002067-94.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

“4. Deve ser afastada, de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087”. (N.U 1022509-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

Sobre a matéria colaciono julgados deste e. TJMT:

“(...). Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado,
é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). (...)” (N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“(...) A 3a Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente, sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.” (N.U 0002211-97.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Importante ressaltar aqui, que a migração do repouso noturno para a primeira fase para exasperação da pena-base não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração
não
acarreta situação mais gravosa ao apelante.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e STF:

“(...). Não há
reformatio in pejus
, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Diante dessas considerações passo à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada ao apelante
Marcio Aparecido De Oliveira Souza

Na
1a fase
, considerando que as
consequências do crime
foram consideradas neutras, porém, migrada a causa de aumento do
repouso noturno
para esta etapa, fixo a pena-base em
2 anos e 4 meses de reclusão
e
11 dias-multa
.

Na
2a Fase, mantenho a aplicação da
atenuante da confissão espontânea, já que o réu confessou os fatos em sede policial, e a agravante da reincidência, devido à existência de condenação anterior com trânsito em julgado, ainda válida.
Destarte, no
concurso entre agravantes e atenuantes
uma compensará a outra, motivo pelo qual mantenho a pena-base, em
2 anos e 4 meses de reclusão
e
11 dias-multa
.

Na
3a Fase,
não havendo causas de diminuição ou outras de aumento, a pena definitiva é estabelecida em
2 anos e 4 meses de reclusão
e
11 dias-multa
.

Considerando que o apelante é
reincidente
, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, conforme disposto no artigo 33, §2o, alínea "b", do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com fundamento no artigo 44, inciso III do Código Penal.

Diante do exposto, e em
parcial consonância
com o parecer da
PGJ,

dou parcial provimento
ao recurso

para
neutralizar a vetorial referente as
consequências do crime
,
bem como para
extirpar a fração referente à causa de aumento prevista
no art. 155, §1o, do Código Penal para aplicá-la como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, readequando a pena final em
2 anos e 4 meses de reclusão
, bem como pagamento de
11 dias-multa à época do fato.

Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024